Tribunal: TJPA
Processo: 0000328-33.2007.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000328-33.2007.8.14.0061

APELANTE: MARTINS AGROPECUARIA SA

APELADO: ADEMAR MILLER, ERASMO BARROSO MOURAO, CARLOS SANDRO DA CRUZ, LUIZ HENRIQUE DE LUCENA MARTINS, ANTONIO CUZZUOL SOBRINHO, RODRIGO CUZZUOL, ELIEZER NEVES RODRIGUES, IVANOR MIILLER, MARIA DE OLIVEIRA MIILLER

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000328-33.2007.8.14.0061

APELANTE: MARTINS AGROPECUARIA SA

Advogados do(a) APELANTE: CARLA DO SOCORRO RODRIGUES ALVES - PA14073-A, LUCYANA PEREIRA DE LIMA - PA9432-A, JOSE AUGUSTO FREIRE FIGUEIREDO - PA6557-A, JOAO VITTOR HOMCI DA COSTA OLIVEIRA - PA29186-A

APELADO: ADEMAR MILLER, ERASMO BARROSO MOURAO, CARLOS SANDRO DA CRUZ, LUIZ HENRIQUE DE LUCENA MARTINS, ANTONIO CUZZUOL SOBRINHO, RODRIGO CUZZUOL, ELIEZER NEVES RODRIGUES, IVANOR MIILLER, MARIA DE OLIVEIRA MIILLER
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

Advogado do(a) APELADO: MARCONES JOSE SANTOS DA SILVA - PA11763-A
Advogado do(a) APELADO: MARCONES JOSE SANTOS DA SILVA - PA11763-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela parte apelante contra acórdão que rejeitou pedido de responsabilização civil por danos ambientais decorrentes da destruição de 1.500 hectares de floresta nativa. A parte embargante alega omissão e contradição, sustentando que o julgado deixou de analisar dispositivos constitucionais e legais invocados, notadamente o art. 927, parágrafo único, do Código Civil, a Lei nº 6.938/81 e o art. 225 da Constituição Federal. Defende a responsabilidade objetiva ambiental e requer prequestionamento para fins recursais. A parte embargada não apresentou manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à análise de dispositivos legais e constitucionais relacionados à responsabilidade civil ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão de fundamentos já enfrentados e decididos.

O acórdão recorrido apreciou devidamente as razões da parte apelante, com base nos elementos constantes dos autos, não havendo omissão quanto à aplicação do regime de responsabilidade objetiva ambiental ou à análise da prova pericial.

A invocação de dispositivos legais e constitucionais, ainda que não expressamente mencionados no acórdão, não configura, por si só, omissão se a tese jurídica foi suficientemente enfrentada pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não caracteriza omissão quando a tese jurídica foi devidamente analisada pelo órgão julgador.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses restritas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 927, parágrafo único; Lei nº 6.938/81; CF/1988, art. 225.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte apelante, no qual requereu a modificação da decisão de ID 27172417.

Em suas razões (ID 27393440), o embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, destacando que não foram analisados dispositivos constitucionais e legais invocados pela parte recorrente, como o art. 927, parágrafo único, do Código Civil, a Lei nº 6.938/81, e o art. 225 da Constituição Federal.

A parte embargante sustenta que a responsabilidade objetiva ambiental se aplica independentemente de culpa, bastando o nexo causal entre a conduta dos réus e o dano, e que a destruição de 1.500 hectares de floresta nativa, comprovada por laudos periciais, ensejaria a condenação dos réus. Além disso, pleiteia o prequestionamento de matérias constitucionais e legais para viabilizar recursos especial e extraordinário.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou manifestação.

É o relato necessário.

VOTO

VOTO

O inconformismo do embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 24/07/2025